Tribunal: TJMT
Processo: 0023985-64.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023985-64.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 939.163.456-72 (EMBARGANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA - CPF: 023.531.321-11 (RECORRENTE), TELMA DE SIQUEIRA PACHECO - CPF: 865.494.131-68 (VÍTIMA), MAIARA SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 053.486.561-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), WASHINGTON RANGEL DA SILVA - CPF: 007.194.091-01 (RECORRENTE), IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 551.474.021-87 (RECORRENTE), NILSE BERLATTO LEITE - CPF: 668.134.840-87 (ADVOGADO), WILSON LEITE - CPF: 190.350.801-06 (ADVOGADO), MAIARA SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 053.486.561-51 (RECORRIDO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Embargos de declaração no recurso em sentido estrito. Pronúncia. Alegação de omissão. Extensão de decisão absolutória a corré. Impossibilidade. Inexistência de vício no julgado. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso do embargante, visando que seja sanada as omissões apontadas.

II. Questão em Discussão

Há três questões: 1) omissão quanto à identidade de situação processual entre o embargante e a corré despronunciada, a justificar a extensão do julgado; 2) ausência de análise das teses suscitadas pela defesa da corré; 3) ausência de indícios de autoria.

III. Razões de Decidir

1. A despronúncia da corré Ivone Carvalho Oliveira Rocha decorre da análise específica de seu conjunto probatório, sem identidade fático-processual com o embargante, o que inviabiliza a extensão prevista no art. 580 do CPP.

2. As teses suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com base em elementos como depoimentos, interceptações telefônicas e movimentações bancárias que indicam indícios suficientes de autoria.

3. A juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração é incabível, conforme entendimento pacificado no STJ e no TJMT, não sendo possível utilizá-los para rediscutir mérito já julgado.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à correção de inconformismo da parte, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

1. A extensão da despronúncia com base no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual entre os corréus, o que deve ser demonstrado de forma objetiva e individualizada.

2. A juntada de documentos novos não é admitida em sede de embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à manifestação de inconformismo com o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414, 580 e 619.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AREsp n. 2.696.565, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 29.1.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2019; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, EDcl no HC n. 236.647/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12.6.2013; TJMT, ED N.U 1010561-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.7.2023; TJMT, ED N.U 1010030-02.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.7.2020; TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.5.2023; TJMG, Embargos de Declaração 1.0000.17.098378-7/006, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 6.7.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0023985-64.2015.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE (S): LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA

EMBARGADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA contra acordão no qual
“por unanimidade, desproveu os recursos de Lafayette Oliveira e Jackson Prudêncio e proveu os Recursos de Ivone Carvalho e Washington Rangel”
(
ID 266141270
).

O embargante sustenta que houve omissão sob a assertiva que: 1) estaria em
“idêntica situação jurídica processual”
à corré despronunciada, a justificar a extensão
“nos termos do art. 580 do CPP”
; 2) não foram analisadas todas as teses suscitadas
“pela defesa da ré Ivone Carvalho Oliveira Rocha”
; 3)
“não há indícios suficientes de autoria delitiva”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado
“e absolvendo-o de todas as acusações, visto que não há provas testemunhais ou documentais que comprovem sua participação no conduta delitiva”
, com juntada de novos documentos (ID 267493290 a 267499815).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que
“o acórdão abordou de forma clara e suficiente as questões pertinentes à pronúncia do embargante, respeitando os limites da análise própria desta fase processual. As alegações do embargante constituem, na realidade, mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção por meio de embargos de declaração.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 274262889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Recurso em Sentido Estrito nº 0023985-64.2015.8.11.0042, a corré Ivone Carvalho Oliveira Rocha foi despronunciada por ausência de indícios suficientes de autoria, com os seguintes fundamentos:

“Os indícios de autoria da recorrente IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA foram atribuídos em: 1) mensagens do “facebook” com “ameaças” à vítima; 2) nas transações bancárias da recorrente; 3) diálogos interceptados.

Observa-se que a recorrente entregou, à autoridade Policial, um “pen drive” com as imagens “das discussões que a declarante teve com Telma na Rede Social Facebook” que continham diversos palavrões [“vagabunda e encontrada na rua mesmo. Prostituta, Isso que vc é. Ele mesmo fala”; “vem vagabunda”] e admitiu ter criado o perfil “de gatinho” para descobrir quem era a “amante” do recorrente LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA [marido da recorrente], todavia não há registro de ameaças nos referidos diálogos.

Quanto às transações bancárias da recorrente, o investigador de Polícia [Victor Hugo D. da Silva] identificou no Relatório de Análise Técnica de Sigilo Bancário [nº 12/2015 – fls. 2111] “29 operações de transferências, cujo valor total das transações é de R$ 33.029,61, no dia 19/06/2015, dois dias antes do Homicídio”.

Todavia, consta da declaração [escrita] por Geovana Melo de Souza, em 6.12.2012 [3 anos antes do crime], com reconhecimento de firma pelo 3º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, que depositou, “por livre e espontânea vontade, [...] 50 (cinquenta) por cento do valor [...] recebido (a titulo de pensão do INSS, por morte de Vanilto Carvalho de Azevedo)” - irmão da recorrente- “em conta poupança [...] em nome da Sra. Ivone Carvalho Oliveira Rocha [...]até [...] que David Willian de Oliveira Azevedo complete 21 (vinte e um) anos” (fls. 2060) – sobrinho da recorrente-, cuja informação foi ratificada em Juízo [por IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA e Geovana Melo de Souza].

Atente-se que David William Oliveira de Azevedo, sobrinho da recorrente, completou 21 (vinte e um) anos de idade em 15.6.2015, ou seja, dias antes do crime [21.6.2015] e o comprovante de transferência (fls. 2.068) refere-se a único “repasse” no valor de R$ 33.029,61 (trinta e três mil, vinte e nove reais e sessenta e um centavos) da poupança da recorrente Ivone Carvalho de Oliveira Rocha, Agência 0810, conta nº 081810.39185-0, para David Willian de Oliveira Azevedo, conta nº 1.0818.84303-2, ambas da Cooperativa Sicredi, e não 29 (vinte e nove) operações como descrito no Relatório de Análise Técnica LAB-LD nº12/2015, a elidir o fundamento do Juízo [ “a pensão recebida por sua cunhada a qual era destinada a seu sobrinho, [...] não ficou devidamente comprovada nos autos, principalmente, pelo relatório contido nos autos em que consta a retirada em massa de valores de mil reais”].

Por seu turno, dos diálogos extraídos do aparelho da recorrente, verificam-se: 1) não demonstrar envolvimento no crime; 2) medo do recorrente LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA; 3) receio de ser “incriminada” por “entenderem” que estava “acobertando ele”. Por ocasião do relatório final (feito antes do relatório bancário), o delegado de Polícia concluiu por não indiciar a recorrente, por entender que LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA estava tentando incriminá-la, nestes termos:[...].

Por ocasião do relatório final (feito antes do relatório bancário), o delegado de Polícia concluiu por não indiciar a recorrente, por entender que LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA estava tentando incriminá-la, nestes termos: [...].

Essa situação de que LAFAYETTE estaria tentando incriminar a recorrente pode ser extraída, também, dos diálogos de “Miguel e Wilson” [“ela tá morando com o cara ainda, o cara quer incriminar ela de qualquer maneira rapaz”]. Na essência, não há provas de participação da recorrente IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA no homicídio (CPP, art. 414).”

Observa-se que a despronúncia da corré Ivone Carvalho Oliveira Rocha foi baseada em análise individualizada da sua situação fático-probatória, tratando-se de motivos
“de caráter exclusivamente pessoal”
, ou seja, não extensível ao embargante (CPP, art. 580).

Com efeito, se não está
“evidenciada a identidade fático-processual [...], de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há se falar em
extensão
.”
(ED N.U 1010561-83.2023.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 21.7.2023)

Quanto a alegação de omissão, o embargante LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA sustentou
“que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as testemunhas seriam apenas “ouvir dizer”
.

No julgamento do recurso, esta e. Câmara analisou as referidas teses,
“in verbis”
:

“Em relação ao recorrente LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA, consta do Relatório final de Investigação (fls. 1590/1652) que: 1) possuía uma relação extraconjugal com a vítima Telma de Siqueira Pacheco, por 11 (onze) anos; 2) até dezembro de 2014 possuíam relação tranquila,

todavia, após a recorrente IVONE CARVALHO DE OLIVEIRA descobrir o relacionamento extraconjugal, passaram [LAFAYETTE e vítima] a terem diversos problemas; 3) no dia 21.5.2015, um veículo Voyage estaria seguindo a vítima e a “atropelou”, saindo após em alta velocidade; 4) no dia dos fatos [21.5.2015], 3 (três) minutos após o homicídio “[apesar da distancia de sua residência até a casa de Telma, ser de quase 30 (trinta) minutos]”, o recorrente LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA chegou ao local do crime, tendo o filho da vítima verbalizado naquele momento que “você é o culpado da minha mãe ter levado um tiro” ; 5) um dia após o crime, o recorrente LAFAYETTE ligou para o local de trabalho e, “sem dar detalhes do motivo”, informou que não trabalharia durante a semana, apresentando posteriormente um atestado médico; 6) Maiara Siqueira Oliveira [filha da vítima] alegou que LAFAYETTE era dissimulado e “acredita que IVONE ou LAFAYETTE mandaram matar sua genitora”; 8) “LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA demonstra possuir, provavelmente, indícios de envolvimento no fato criminoso”; 9) LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA “sequer” apareceu no velório/sepultamento da vítima.

A recorrente IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA afirmou, à autoridade Policial, que “acredita que LAFAYETE é capaz de praticar atos atentatórios contra a vida de telma e que [...] hoje tem medo do mesmo”.

Na análise de quebra de sigilo bancário, o investigador de Polícia (Victor Hugo d. Da Silva - fls. 2094/2111) constatou-se que “há 06 transferências realizadas, considerando o lapso temporal descrito no item 2.1, por meio da conta do Banco do Brasil S.A. Outros: 45000500569 Agência: 2373, provavelmente uma conta poupança, que não foram identificadas pelo Banco do Brasil.

As operações de débito mencionadas logo acima, foram de R$ 1.603,14 e R$ 3.590,26, ambas no dia 30/04/2015, R$ 3.630,76, no dia 29/05/2015, R$ 2.730,97, no dia 01/07/2015 e por fim outras duas no valor de R$ 2.204,18 e R$ 1.007,34, ambas no dia 31/07/2015.”

Os diálogos extraídos da interceptação telefônica (Relatório de Investigação Policial, Id. 46936567 - pág. 303) revelam “a preocupação com o avanço das investigações por parte do Sr. Lafayete Oliveira Rocha [...]” (fls. 1620). Esses fatos e circunstâncias descritos no Relatório Final foram confirmados em Juízo pelo delegado de Polícia Antônio Carlos de Araújo. Na essência, o depoimento judicial do delegado de Polícia, somados às provas documentais [quebra de sigilo bancário e diálogos extraídos da interceptação telefônica] retratam os indícios de autoria.

Atente-se que a Lei Processual Penal (art. 413) exige a presença de indícios de autoria “e não prova cabal e irrefutável, sendo certo que ‘indício’ nada mais é que a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias [...] a recomendar a pronúncia” (STJ, AREsp n. 2.696.565, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.1.2025), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU 0000316-27.2019.8.11.0014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022).”

No caso, esta e. Câmara enfrentou todas as teses do embargante e fundamentou, adequadamente, a manutenção da pronúncia, destacando os indícios suficientes de autoria delitiva.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Frise-se que a aplicação do princípio da primazia do mérito não caracteriza omissão de teses
“originalmente suscitadas pela corré”
, quando a matéria sequer foi suscitada pelo embargante, como bem pontuado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone

– ID. 274262889).

Noutro giro, após o julgamento, o embargante juntou novos documentos [Relatório de Análise QST nº 5/2016 DHPP] para sustentar a omissão no acórdão.

O c. STJ possui entendimento de que
“não é possível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração”
(STJ, EDcl no HC n. 236.647/PI, Relator: Min. Jorge Mussi – 12.6.2013), notadamente na busca uma solução diversa da obtida no julgamento do recurso principal.

Anote-se que e. Tribunal, também, firmou premissa de que
“não há omissão ou contradição no acórdão se o vício apontado decorre de documento novo, não juntado com a petição inicial da ação”
(TJMT, ED N.U 1010030-02.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 22.7.2020).

Nessa mesma linha, o e. TJMG
“sic”
:

“Os embargos de declaração não se prestam à análise de novos documentos juntados, prestando-se, tão somente, para aclarar a decisão, ante a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.”
(TJMG -

Embargos de Declaração 1.0000.17.098378-7/006, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini – 6.7.2023)

Enfim, a omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os recursos aclaratórios devem ser desprovidos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025